Tribunal: TJBA
Processo: 8018635-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018635-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RAIMUNDO LUIS DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO ADESIVO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADAMENTE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, ao reconhecer falha na prestação de serviço bancário, condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do encerramento unilateral da conta bancária do consumidor sem a devida justificativa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário por parte da instituição financeira ao encerrar a conta do consumidor sem comprovar a alegada fraude;

(ii) saber se a condenação ao pagamento de danos morais está correta, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III.
Razões de decidir

3. A instituição financeira não apresentou justificativas substanciais para o encerramento da conta bancária do consumidor, falhando em comprovar a alegada fraude, o que configura falha na prestação do serviço e violação dos direitos do consumidor.

4. A medida adotada pela instituição financeira afetou a legítima expectativa do consumidor quanto ao acesso à sua conta bancária, especialmente em relação ao recebimento de seu benefício previdenciário, o que configura dano moral.

5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado e proporcional, considerando a gravidade da falha e o impacto na vida do consumidor.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira é responsável pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço bancário, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 é adequada, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8018635-74.2020.8.05.0001
, figurando, simultaneamente, como Apelantes e Apelados,
ITAU UNIBANCO S.A.

e
RAIMUNDO LUIS DA CONCEICAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO
S
RECURSO
S E NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA